Tribunal: TJSP
Processo: 1500214-24.2022.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Devidamente preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP – Preliminar rechaçada – Mérito - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunhas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Palavras dos agentes policiais que detêm fé pública - Pena e regime

Ementa:
APELAÇÃO – Furto – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Devidamente preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP – Preliminar rechaçada – Mérito - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunhas, corroboradas pelo restante do conjunto probatório – Palavras dos agentes policiais que detêm fé pública - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.